Tribunal: TJES
Processo: 5000488-07.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000488-07.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: HITYELL RIBEIRO DIAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000488-07.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RECORRIDA: HITYELL RIBEIRO DIAS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. DENER CARPANEDA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 1.363/2023. PROFESSOR PEB-V. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por Hityell Ribeiro Dias em face do Município de Barra de São Francisco, na qual a parte autora alega que, no ano de 2023, prestou serviços ao ente municipal na qualidade de professora, vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

Afirma que, por força da Lei Municipal n.º 1.363/2023, a parte Ré instituiu o pagamento de abono extraordinário aos servidores da referida Secretaria, abrangendo, segundo sustenta, também a situação funcional da requerente. Contudo, apesar do exercício regular das atividades no referido exercício, a autora não teria recebido qualquer parcela do referido abono.

Diante disso, pleiteia a condenação do ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de abono extraordinário que entende devido.

A Ré deixou o prazo transcorrer em branco, apresentando contestação intempestiva no ID 9991058.

Em sentença de ID 9991060 o juízo apreciou a demanda e julgou no seguinte sentido:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido autoral para CONDENAR o Município Requerido, ao pagamento do abono instituído por meio da Lei 1.363/2023, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período, observando a natureza remuneratória do abono, com a incidência de imposto de renda.

Irresignado, o ente municipal interpôs recurso inominado de ID 9991063, sustentando que a parte autora não demonstrou o preenchimento das condições exigidas pela lei.

A parte autora apresentou contrarrazões no ID 9991066 requerendo a manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora pleiteia o pagamento do abono extraordinário instituído pela Lei Municipal nº 1.363/2023, no valor de R$ 10.000,00. Para demonstrar o alegado direito, acostou aos autos a respectiva ficha funcional, sob o ID nº 9991052.

A parte ré, ora recorrente, deixou de apresentar contestação no prazo legal, limitando-se, em sede recursal, a sustentar que a autora não teria comprovado o cumprimento dos requisitos previstos no art. 2º, inciso III, alíneas “a” a “g”, da referida norma municipal.

Pois bem, vislumbro que a Lei nº 1.363/2023 instituiu o abono extraordinário aos

servidores do quadro do magistério público do município de Barra de São Francisco. O art. 2º da referida lei estabelece os requisitos para a concessão do referido benefício:

Art. 2º São requisitos a serem preenchidos pelo profissional para a

concessão da bonificação, a serem aferidos na data de sua publicação,

cumulativamente:

I – existência de vínculo ativo, efetivo ou temporário, com a Secretaria Municipal da Educação - SEMEC;

II – Localização e exercício das atividades próprias de seu cargo, função ou contrato em unidades de ensino da rede pública municipal; e

III – inexistência de registros de afastamentos em razão de:

a) faltas injustificadas;

b) licenças sem vencimentos;

c) cessão para órgãos externos ao Poder Executivo Municipal, Estadual

ou Federal;

d) licença para exercício de mandato classista;

e) afastamento para exercício de mandato eletivo;

f) penalidade disciplinar prevista no regime jurídico único dos servidores

públicos do Município de Barra de São Francisco ou legislação complementar; e

g) prisão, mediante sentença transitada em julgado.

Conforme bem consignado na sentença, a parte recorrida comprovou, de forma suficiente, integrar os quadros da Secretaria Municipal de Educação, exercendo o cargo de Professor PEB-V, com jornada semanal de 25 horas, conforme se extrai da ficha funcional constante no ID nº 9991052. O que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, é suficiente para a constituição do seu direito.

Quanto aos demais requisitos elencados no art. 2º, inciso III, da Lei nº 1.363/2023 — notadamente a inexistência de registros impeditivos à percepção do benefício — trata-se de fato negativo, cuja prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, recai sobre a parte ré, ora recorrente, por configurar fato impeditivo ao direito da autora.

De modo que, deixando de transcorrer o prazo da contestação sem que fosse apresentada a defesa para pretensão aduzida, tenho que não merece reparos a sentença questionada, fazendo jus a parte recorrida a percepção do abono, pois demonstrou a satisfação dos requisitos dispostos em lei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de origem. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)